Tribunal: TJDFT
Processo: 0735742-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0735742-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO ROGERIO DE OLIVEIRA JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SÉRGIO ROGÉRIO DE OLIVEIRA JÚNIOR em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do D. F. que, nos autos da ação submetida ao procedimento comum interposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela visando “determinar à Administração/banca examinadora para que realize uma nova prova discursiva, assegurando o tempo adicional que lhe é devido.” Em suas razões recursais, o autor agravante esclarece, preliminarmente, que se inscreveu em concurso público regido pelo Edital no 01/2022 nas vagas destinadas aos portadores de necessidades especiais, inaugurado pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Atividades Econômicas e Urbana (103), oportunidade em requereu atendimento especial para a realização da 1a fase do certame - que compreende as provas objetiva e discursiva - em especial, a concessão de tempo adicional de 60 (sessenta) minutos. Afirma que a banca organizadora do certame se equivocou quanto à modalidade de atendimento especial solicitada, na medida em que lhe foi concedida a possibilidade de prestar a prova objetiva com mesa e cadeira separadas. Informa que ingressou com recurso administrativo impugnando o resultado preliminar, que restou indeferido ao argumento de que o tempo adicional para a realização das provas não consta no laudo médico. Sustenta, em singela síntese, a ilegalidade perpetrada pela banca examinadora ao violar as regras editalícias do certame; as normas inscritas no § 1, art. 4 e inc. V, art. 30, ambos da Lei no 13.146/2015, bem como o princípio da dignidade humana, pois a banca examinadora prejudicou o candidato agravante ao não disponibilizar o tempo adicional de 1 (uma) hora para a realização das provas, resultando no fato da quebra de isonomia entre os candidatos que necessitam de atendimento especial, bem como no fato de que o agravante não teve tempo hábil para fazer a redação no rascunho para depois transcrever a prova para folha definitiva, repercutindo em erros gramaticais descontados na prova discursiva que poderiam ser facilmente corrigidos se o candidato tivesse tempo hábil para passar a limpo a prova de redação. Ao final, reforçando a presença dos requisitos legais, requer: “a) seja concedido liminarmente o efeito suspensivo ativo, a fim de que seja reformada a r. decisão de 1o grau para desconstituir o ato de Ilegal da Administração diante a ilegalidade perpetrada pela banca examinadora conforme explanação acima, no intuito de assegurar a sua matricula, bem como a sua participação no curso de formação que terá o início no dia 14/09/2023, haja vista que a probabilidade do direito do Agravante que encontra guarida nas regras Editalícia e normas inscritas no § 1 do Art 4 e inciso V do Art. 30 da Lei no 13.146/2015 por ser portador de visão monocular, logo se mostra evidente a necessidade do exame da medida liminar que certamente irá afetar o resultado útil do processo; b) Requer ainda a concessão da medida liminar “inaudita altera pars”, determinando à Administração/banca examinadora para que realize uma nova prova discursiva, assegurando o tempo adicional que lhe é devido, ou caso V. Exa entenda não ser possível a aplicação de uma nova redação conforme exposto acima, requer alternativamente o direito da concessão da medida liminar “inaudita altera pars”, determinando à Administração/banca examinadora assegure a vaga do Agravante, bem como anule os erros gramaticais (NE), e atribua a pontuação final na prova de discursiva do Agravante em 11, 14 pontos, possibilitando que o Agravante possa realizar o curso de formação na 1a chamada por estar dentro da ordem de classificação, e uma vez aprovado nesse curso de formação o direito a nomeação e posse, respeitando a criteriosa ordem de classificação, pois na hipótese dos autos não resta dúvida que as ilegalidades praticadas pela administração pública conforme comprovado acima influenciaram diretamente no resultado do Agravante (nexo de causalidade).” Preparo regular (ID 50595081). É o relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito da autora agravante e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Eis o teor da r. decisão agravada, “verbis”: “Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser concedida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Compulsando os autos, não é possível vislumbrar o preenchimento dos pressupostos legais necessários à antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, notadamente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, já que a pretensão do demandante poderá ser atendida de forma satisfatória pelos requeridos após a prolação da sentença definitiva. Vale dizer que no sistema processual brasileiro, a concessão liminar da tutela provisória deve ser um expediente excepcional, reservado aos casos nos quais ou (i) não é possível aguardar a citação e a consequente defesa escrita da parte requerida, ou (ii) a ciência prévia da parte demandada a respeito da existência da ação possa representar perigo concreto à efetividade do direito subjetivo reclamado pelo demandante ou à eficácia da decisão judicial vindoura. Nesse contexto, revela-se ausente o periculum in mora, requisito indispensável à concessão da tutela provisória de urgência. Dessa maneira, afigura-se prudente aguardar o regular trâmite do feito, a fim de melhor analisar a situação submetida ao crivo do Juízo. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência antecipada.” Cinge-se a questão debatida nos autos originários acerca do importante tema das ações afirmativas, no que diz respeito às pessoas com deficiência. Nos termos do art. 37, VIII, da Constituição Federal, a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas com deficiência e definirá os critérios de sua admissão, previsão que, como forma de política social de integração social, tem a finalidade de minimizar os preconceitos, dificuldades e desvantagens enfrentados por aqueles que integram esse grupo vulnerável. Para concretização da ação de conteúdo afirmativo, foi editada a Lei n. 7.853/1999, que estabeleceu normas gerais para assegurar o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas com deficiências e sua efetiva integração social, com a determinação de "adoção de legislação específica que discipline a reserva de mercado de trabalho (...) nas entidades da Administração Pública e do setor privado". Atento ao regramento constitucional e infraconstitucional, o Decreto n. 9.508/2018, que reserva às pessoas com deficiência percentual de cargos e de empregos públicos ofertados em concursos públicos e em processos seletivos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, dispõe, na parte em que interessa: “Art. 4o Fica assegurada a adequação de critérios para a realização e a avaliação das provas de que trata o inciso III do art. 3o à deficiência do candidato, a ser efetivada por meio do acesso a tecnologias assistivas e a adaptações razoáveis, observado o disposto no Anexo . § 1o O candidato com deficiência que necessitar de tratamento diferenciado na realização das provas deverá requerê-lo, no ato de inscrição no concurso público ou no processo seletivo de que trata a Lei no 8.745, de 1993 , em prazo determinado em edital, e indicará as tecnologias assistivas e as condições específicas de que necessita para a realização das provas. § 2o O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para realização das provas deverá requerê-lo, com justificativa acompanhada de parecer emitido por equipe multiprofissional ou por profissional especialista nos impedimentos apresentados por cada candidato, no prazo estabelecido em edital.” Por sua vez, a Lei Distrital n. 6.637/2020 (Estatuto da Pessoa com Deficiência no Distrito Federal) estabelece, na parte em que interessa: “Art. 58. É vedado à autoridade competente obstar a inscrição de pessoa com deficiência em concurso público para ingresso em carreira da administração pública direta e indireta. § 1o No ato da inscrição, o candidato com deficiência que necessite de atendimento diferenciado nos dias do concurso deve requerê-lo, no prazo determinado em edital, indicando as condições diferenciadas de que necessita para a realização das provas. § 2o O candidato com deficiência que necessite de tempo adicional para a realização das provas deve requerê-lo no prazo estabelecido no edital do concurso. Art. 59. A pessoa com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas nesta Lei, participa de concurso em equidade de condições com os demais candidatos no que concerne: (...) § 2o Consideram-se adaptação de provas todos os meios utilizados para permitir a realização da prova pelo candidato com deficiência, assim compreendendo, entre outros: (...) III – tempo adicional para a realização das provas, inclusive para preenchimento do cartão-resposta, quando for o caso e se necessário, conforme as características da deficiência.” Diante desse panorama normativo, e em sede de juízo prévio e de cognição sumária que enseja a análise do pedido antecipatório, entendo que a probabilidade do direito alegado pelo autor agravante merece análise percuciente. Na hipótese, e no que diz respeito ao tempo adicional para a realização das provas invocado pelo candidato agravante, o Edital do certame dispõe de forma específica: “10 DAS SOLICITAÇÕES PARA ATENDIMENTO ESPECIAL NO DIA DE APLICAÇÃO DAS PROVAS 10.1 O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das provas deverá encaminhar, até o dia 1 de fevereiro de 2023, requerimento específico disponível no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, indicando os recursos especiais necessários, devidamente preenchido e assinado juntamente com laudo médico expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses da data do término das inscrições, atestando o nome da doença, a espécie e o grau ou o nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, com justificativa para o atendimento especial solicitado. O laudo médico deverá apresentar, ainda, o nome completo, o CRM e a assinatura do médico que o emitiu. 10.1.1 A documentação citada no subitem 10.1 deverá ser enviada por meio digital para o email concursoaatub@iades.com.br. O candidato deverá indicar no campo assunto: AATUB – ATENDIMENTO ESPECIAL. 10.1.2 Não será aceita documentação recebida após o período citado no subitem 10.1, salvo nos casos de força maior devidamente comprovada e acolhida pelo IADES. 10.2 Candidatas em fase de aleitamento materno deverão anexar, ao requerimento de atendimento especial, cópia da certidão de nascimento da criança, salvo se o nascimento ocorrer após essa data, quando então deverá levar a certidão de nascimento (original ou cópia autenticada), no dia da prova. 10.2.1 A lactante deverá levar um acompanhante maior de idade, sob pena de ser impedida de realizar as provas. O acompanhante ficará responsável pela guarda do(a) lactente em sala reservada para amamentação. Durante a amamentação, é vedada a comunicação da lactante com o acompanhante. 10.2.2 É garantida à lactante a reposição do tempo despendido na amamentação. A lactante terá o direito de proceder à amamentação a cada intervalo de 2 (duas) horas, por até 30 (trinta) minutos, por filho. 10.2.3 Durante o período de amamentação, a lactante será acompanhada de um fiscal do IADES, que garantirá que sua conduta esteja de acordo com os termos e as condições deste Edital. 10.2.4 O acompanhante responsável pela guarda da criança se submeterá a todas as regras de conduta e de segurança válidas para os candidatos, não sendo permitido o uso de quaisquer dos objetos e equipamentos descritos no subitem 11.7 deste Edital durante a realização do certame. (...) 10.7 A documentação indicada nos subitens 10.1 a 10.6 deverá ser enviada via postal (SEDEX), para IADES – Concurso Público AATUB, Caixa Postal 15.920, CEP 71.070- 640, Guará II, Brasília/DF, ou entregue pessoalmente ou por terceiro (mediante procuração simples) na CAC-IADES (ver item 21). 10.7.1 Não será aceita documentação recebida após o período citado no subitem 10.1 10.8 A solicitação de atendimento especial será atendida segundo os critérios de viabilidade e razoabilidade. Os candidatos poderão ser submetidos a exame perante equipe médica do IADES para comprovar a necessidade de condição especial solicitada. 10.9 A listagem com a análise preliminar dos pedidos de atendimento especial será divulgada no endereço eletrônico http://www.iades.com.br na data provável de 7 de fevereiro de 2023. Após a divulgação da listagem, será concedido o prazo de 2 (dois) dias úteis para a interposição de recursos. 10.10 Ao término da apreciação dos recursos, o IADES divulgará, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, na data provável de 17 de fevereiro de 2023, as listagens com o resultado final dos pedidos de atendimento especial.” Como visto, a regra é suficientemente clara no sentido de que o candidato que pretenda atendimento especial no dia da realização das provas deve apresentar laudo médico, emitido nos últimos 12 (doze) meses, contados até o último dia do período de inscrição, contendo o nome da doença, a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente e a justificativa para o atendimento especial solicitado. Por sua vez, o formulário específico constante do Anexo II do Edital regulador do Certame é claro ao consignar que, para fazer jus ao tempo adicional de 01 hora, o candidato deveria colacionar “justificativa acompanhada de parecer emitido por médico especialista da área de sua deficiência, no prazo estabelecido neste Edital”. Na hipótese, e em uma análise perfunctória da questão posta “sub judice”, verifica-se que os documentos juntados pelo autor agravante não atendem às regras do edital, porquanto o “Formulário de Requerimento de Condições Especiais Para as Provas Objetivas” encaminhado pelo candidato recorrente ao órgão competente para a realização do certame, subscrito pela Dra Margareth Zeque de Melo – CRM 289, descreve a doença que acomete o autor (visão monocular) e indica o CID. No laudo médico apresentado e subscrito pela mesma profissional de saúde, consta que o paciente possui “acuidade visual com correção de lentes em olho direito sem percepção de luz e em olho esquerdo 20/20. Refração OD plano OE –1,75 –0,50 70. Biomiroscopia em olho direito ceratopatia. Tonometria de aplanação em olho direito 19mmhg e em olho esquerdo 14mmhg. Fundoscopia em olho direito impossível visualizar, mas alega descolamento de retina no olho direito; olho esquerdo, sem alteração. Faz uso de medicação para glaucoma em olho direito.” (ID 168485382 dos autos de origem). Observa-se, ainda, não ter sido atestado o grau ou nível da deficiência, tampouco a necessidade de concessão de tempo adicional para realização das provas. Cumpre salientar que, ao candidato recorrente, foi concedida “Mesa e cadeiras separadas”, atendendo, em parte, a solicitação formulada pelo candidato. Sabe-se que o Edital é a norma que rege o concurso, devendo as partes se submeter aos seus ditames em respeito aos princípios da impessoalidade, da publicidade e da legalidade, dentre outros que regem a atuação da Administração Pública. A intervenção do Poder Judiciário somente deve ser admitida em caso de violação do ordenamento jurídico e dos princípios constitucionais e legais. Portanto, não se mostra desarrazoada a exigência de comprovação da condição especial para a inscrição no concurso, principalmente quando tal condição restou cristalinamente demonstrada no Edital do concurso, não podendo se socorrer do Poder Judiciário o candidato que não atendeu às regras do certame. Pelo exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada pelo autor agravante. Comunique-se ao Juízo para providências cabíveis. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 28 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator